Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012523-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEDIR JOSE FIABANE - CPF: 488.873.071-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA/MT – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“O plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/8/2021, publicado em 17/9/2021).

2. “
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos”. (TJMT, N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): CLEDIR JOSE FIABANE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, MM. Juíza Thatiana dos Santos que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000489-93.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de Cledir José Fiabane, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, como: (i) proibição de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, a partir de 22-7-2008 até que a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; (ii) não realização do uso produtivo da área após a referida data, apenas para recuperação ambiental; (iii) realização dos atos necessários para manter sem irregularidades o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) a ser elaborado e executado pelo requerido, conforme os objetivos da lei ambiental;

(iv) inclusão no PRADA da área de reserva legal decorrente de desmatamento anterior; (v) obrigação de não fazer desmatamento não autorizado e manter atividade poluidora, potencial ou não, ainda que licenciada; (vi) expedição de ofício para ANOREG e ao CRI de Cláudia/MT para obter informações da matrícula do imóvel e averbação da ação a sua margem; (vii) indisponibilidade de bens da requerida para garantir a reparação do dano ambiental, inclusive com adoção de medidas coercitivas por meio dos sistemas à disposição do Juízo e envio de oficio para Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para indisponibilidade de cotas sociais e/ou ações de empresas que a requerida seja sócia e oficiar ao INDEA para informar a quantidade de animais registradas em nome da requerida e sua localidade para indisponibilidade; (viii) suspenção do acesso da requerida a linhas de crédito, bem como a incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público e, por fim; (x) expedição de ofício para a SEMA para ciência e adotar as medidas necessárias para fiscalização e embargo judicial da área com anotação no CAR.

Em suas razões recursais, o Agravante informa que a Ação Civil Pública foi instruída com o inquérito civil em desfavor da parte requerida ante a emissão de alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio do Programa PRODES, que identificou, conforme relatório técnico no 0074/2020 o desmatamento a corte raso de 486,8512 hectares de produto vegetal do imóvel identificado como sendo do requerido entre os anos de 2009 e 2019, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que os Tribunais Pátrios têm se manifestado de forma remansosa pela validade das imagens de satélite como meio idôneo para comprovar o uso do solo ou degradação ambiental.

Afirma que, embora não tenha havido vistoria
in loco
, como alegado pela magistrada de primeiro grau, a questão é que não pode ela desprezar a prova material produzida, porquanto, a existência de desmatamento na propriedade rural do agravado é comprovada mediante as imagens obtidas via satélite com o devido levantamento das coordenadas geográficas do local.

Argumenta, também, que, em observância ao princípio da precaução, resta demonstrado o perigo de dano ao resultado útil do processo, na medida em que, em matéria ambiental, quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante não reconstituição do bem lesado.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam impostas ao Agravado as medidas postuladas na inicial.

Deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a averbação da Ação Civil Pública no. 1000489-93.2021.8.11.0101 na matrícula do imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado em id. 105114470.

Agravo interno contra a decisão de deferimento parcial da antecipação de tutela recursal – id. 105114474.

Contrarrazões ao agravo interno – id. 128948178.

Acórdão desprovendo o agravo interno em id – 132906190.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do agravo de instrumento - id. 106852488 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, MM. Juíza Thatiana dos Santos que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000489-93.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de Cledir José Fiabane, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, como: (i) proibição de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, a partir de 22-7-2008 até que a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; (ii) não realização do uso produtivo da área após a referida data, apenas para recuperação ambiental; (iii) realização dos atos necessários para manter sem irregularidades o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) a ser elaborado e executado pelo requerido, conforme os objetivos da lei ambiental;

(iv) inclusão no PRADA da área de reserva legal decorrente de desmatamento anterior; (v) obrigação de não fazer desmatamento não autorizado e manter atividade poluidora, potencial ou não, ainda que licenciada; (vi) expedição de ofício para ANOREG e ao CRI de Cláudia/MT para obter informações da matrícula do imóvel e averbação da ação a sua margem; (vii) indisponibilidade de bens da requerida para garantir a reparação do dano ambiental, inclusive com adoção de medidas coercitivas por meio dos sistemas à disposição do Juízo e envio de oficio para Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para indisponibilidade de cotas sociais e/ou ações de empresas que a requerida seja sócia e oficiar ao INDEA para informar a quantidade de animais registradas em nome da requerida e sua localidade para indisponibilidade; (viii) suspenção do acesso da requerida a linhas de crédito, bem como a incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público e, por fim; (x) expedição de ofício para a SEMA para ciência e adotar as medidas necessárias para fiscalização e embargo judicial da área com anotação no CAR.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública no n. 1000489-93.2021.8.11.0101 em face de
CLEDIR JOSE FIABANE
, em que o pedido de liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico no 0074/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é da parte requerida, o qual não realizou o cruzamento de dados para averiguar a Área de Reserva Legal – ARL uma vez que ainda não está aprovada no SIMCAR, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.

Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o quantum de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural da parte requerida não estão adequadamente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.

De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto a ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea a propositura da presente ação.

Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.

[...]

Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Ante o exposto, INDEFIRO
in totum
o pedido liminar para concessão da tutela antecipada initio litis e inaudita
altera pars
. (...)”.

Irresignado com a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão que não concedeu a tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência para deferir os diversos pedidos formulados na inicial.

No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, contudo, em específico com relação à apresentação do Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), é certo que, em tese, está condicionado à atuação da SEMA-MT e somente após a definição quanto à existência de passivo ambiental poderá ser imposta a obrigação de reparar o dano ou quantificar eventual indenização.

Anota-se que esta Corte de Justiça já apreciou situação similar, e entendeu que a ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT, de modo que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação, corroborando o indeferimento do pedido liminar na instância de origem. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/8/2021, publicado em 17/9/2021).

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA SEMA/MT – APRESENTAÇÃO DE PRAD – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.

A apresentação do PRA está condicionada à apreciação do CAR, pela SEMA/MT.

A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

O pedido de expedição de ofício à SEMA/MT, para que proceda a imediata apreciação do CAR, deve ser feito em procedimento adequado.

(N.U 0000322-08.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2023, Publicado no DJE 17/2/2023)

Além disso, tenho que em relação ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.

Por outro lado, ressalta-se que a decisão agravada fundamentou acerca da impossibilidade da medida de indisponibilidade de bens do réu ante a ausência de elementos suficientes para a medida, mormente pela falta de demonstração da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano.

Todavia, tenho que a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel possui o intuito de prevenir terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardar o direito da parte Autora até decisão final da lide, o que deve ser mantido neste momento, uma vez que tal medida não traz qualquer prejuízo de ordem econômica ao Agravado, porquanto tal averbação não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

Tal medida apenas tem a finalidade de evitar possível prejuízo a terceiros, em razão de eventual transmissão de propriedade.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT - N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir a averbação à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental no 1000489-93.2021.8.11.0101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023